Tribunal: STF
Processo: Pet 12715
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERENTE NÃO FIGURA COMO PARTE: ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.